Tribunal: TJDFT
Processo: 0732221-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732221-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA, REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS - ADTAG (ID 41556241), contra decisão desta Relatoria que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal, para suspender os efeitos da posse do atual presidente e da respectiva diretoria, conforme ata da assembleia realizada em 27/03/2016. No ID 41617679, a ora agravante pede o desentranhamento das procurações juntadas, por equívoco, aos IDs 41559159 e 41556246. Por ora, mantenho a decisão, conforme lançada no ID 40329314. Com fulcro no art. 1.021, §2o do CPC, intimem-se os agravantes para apresentarem resposta ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo se manifestar também sobre os documentos que acompanham as contrarrazões de ID 41556251. Desentranhem-se as procurações juntadas aos IDs 41559159 e 41556246, por não guardarem relação com o presente feito. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora